Tribunal: TJSP
Processo: 0116001-12.2007.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Denunciação da lide afastada, de ofício, pelo V. Acórdão. Decisão do C. STJ que determinou a reapreciação da alegação de reformatio in pejus, deduzida em sede de embargos de declaração. Alteração da compreensão para admitir a denunciação da lide à parte que já integra a relação jurídica processual, a fim de resguardar o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Denunciação da lide afastada, de ofício, pelo V. Acórdão. Decisão do C. STJ que determinou a reapreciação da alegação de reformatio in pejus, deduzida em sede de embargos de declaração. Alteração da compreensão para admitir a denunciação da lide à parte que já integra a relação jurídica processual, a fim de resguardar o direito de regresso da embargante – credora fiduciária – perante os devedores fiduciantes que figuram como titulares da unidade condominial geradora das despesas inadimplidas. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos para restabelecer a lide secundária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0116001-12.2007.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, é
embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OCEAN PARK.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "acolheram os embargos de declaração. v.
u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMB. DECL. No 0116001-12.2007.8.26.0006/50000
COMARCA: SÃO PAULO (FR PENHA DE FRANÇA)
EMBGTE: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
EMBGDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OCEAN PARK
INTERESSADOS: ELAINE CRISTINA TRINDADE DO NASCIMENTO E
FÁBIO VAZ DO NASCIMENTO
JD 1o GRAU: FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
VOTO No 27.050
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
Denunciação da lide afastada, de ofício, pelo V. Acórdão.
Decisão do C. STJ que determinou a reapreciação da
alegação de reformatio in pejus, deduzida em sede de
embargos de declaração. Alteração da compreensão para
admitir a denunciação da lide à parte que já integra a
relação jurídica processual, a fim de resguardar o direito de
regresso da embargante credora fiduciária perante os
devedores fiduciantes que figuram como titulares da
unidade condominial geradora das despesas inadimplidas.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Embargos
acolhidos para restabelecer a lide secundária.
Embargos
de
Declaração
opostos
por
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra o
V. Aresto que, por maioria dos votos, negou
provimento ao recurso de apelação que interpôs nos
autos da ação de cobrança de despesas condominiais
e, de ofício, afastou a denunciação da lide aos
corréus ELAINE CRISTINA TRINDADE DO NASCIMENTO e
FÁBIO VAZ DO NASCIMENTO, arcando os réus com as
despesas processuais e verba honorária fixada em dez
por cento do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentou, em síntese, que o V. Aresto
incorreu em contradição e obscuridade, pois se
pronunciou sobre tema não arguido em apelação; que o
afastamento da denunciação da lide, de ofício,
caracteriza reformatio in pejus, estando a matéria
acobertada pela preclusão.
É o relatório.
Esta C. 28a Câmara de Direito Privado,
por
votação
unânime,
rejeitou
os
embargos
de
declaração opostos contra o V. Acórdão que negara
provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante e, de ofício, afastara a denunciação da
lide
aos
corréus
ELAINE
CRISTINA
TRINDADE
DO
NASCIMENTO e FÁBIO VAZ DO NASCIMENTO, conforme a
seguinte ementa: “Oposição que questiona ponto já
aclarado no julgado. Escopo de natureza infringente.
Impertinência. Discordância de pronunciamento que
não atende ao que preceitua o artigo 535 do Código
de Processo Civil. Em não contendo o julgado
omissão, contradição ou obscuridade, não se admite a
oposição
de
embargos
com
a
finalidade
de
prequestionar dispositivos tidos como violados.
Embargos rejeitados”.
O C. STJ, em decisão do Exmo. Min.
Moura Ribeiro, deu provimento ao agravo denegatório
de recurso especial e determinou a manifestação
deste órgão colegiado sobre a alegada ocorrência de
reformatio in pejus e à aplicação do art. 471 do
CPC/1973 (fls. 389/392).
Assim, passa-se a reanalisar a tese
suscitada nos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reformatio in pejus não houve, tampouco
violação ao art. 4711 do CPC/1973, uma vez que,
conforme consignado no julgado, em se tratando de
matéria
de
ordem
pública,
possível
o
seu
reconhecimento de ofício.
Embora assim seja, este Relator se
pronunciara no sentido de que, se a parte
litisdenunciada já integrava o polo passivo da ação,
não havia que se falar em denunciação da lide,
todavia alterei a compreensão para acompanhar o
entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, a fim de resguardar o direito de regresso
da corré Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
contra os devedores com quem tem inequívoco vínculo
jurídico.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
LITISCONSORTE PASSIVO JÁ INTEGRANTE DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em
15/04/2016.
Recurso
Especial
interposto
em
13/10/2016 e concluso ao gabinete em 24/05/2017. 2.
O propósito recursal consiste em determinar a
possibilidade de denunciação da lide contra corréu,
que já compõe a relação jurídica processual. 3.
Nada obsta a denunciação da lide requerida por um
réu contra outro, porque somente assim se instaura
1 Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de
relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de
fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre eles a lide simultânea assecuratória do
direito regressivamente postulado. Precedente. 4.
Recurso especial conhecido e provido. [...] Para o
cabimento da denunciação, não cabe questionar se o
denunciado
é
parte
do
processo
principal:
o
denunciante tem a prerrogativa, de exercer o seu
direito de regresso, nos mesmos autos, seja contra
terceiro estranho à lide ou contra o corréu que já
compõe a lide. Dessa forma, o fato de a parte
denunciada integrar o polo passivo da demanda não
afasta a possibilidade de o réu denunciar da lide o
corréu”2.
Ressalte-se que se trata de ação de
cobrança de despesas condominiais, movida contra a
embargante, credora fiduciária, ELAINE CRISTINA
TRINDADE DO NASCIMENTO e FÁBIO VAZ DO NASCIMENTO,
sendo estes dois últimos devedores fiduciantes que
figuravam como titulares da unidade geradora do
débito inadimplido.
Por outro lado, não houve impugnação da
embargante, nos embargos, quanto à sua condenação ao
pagamento dos débitos condominiais.
Assim, considerando a relação jurídica
entre os réus, mantém-se a denunciação da lide aos
corréus LAINE CRISTINA TRINDADE DO NASCIMENTO e
FÁBIO VAZ DO NASCIMENTO, com consequente condenação
deles
ao
pagamento,
à
ré
embargante,
credora
fiduciária, dos valores que esta desembolsar para
satisfação das despesas condominiais inadimplidas,
2 Superior Tribunal de Justiça. REsp no 1.670.232. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. Data de julgamento: 18 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme dispôs a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho
os
embargos
declaratórios
para
restabelecer
a
denunciação da lide, tal como deferida nos autos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR